Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716664-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMORIM OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE FERNANDES LEITE, NEWMANN MONTEIRO ANDRADE LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA E OUTROS contra o despacho de ID 124118712 (de origem), proferido em ação de rescisão contratual, devolução de bens e cobrança ajuizada por JOSÉ FERNANDES LEITE E OUTRO, que decretou a revelia dos réus, diante da intempestividade da contestação. Afirmam, em suma, que o prazo final para apresentação da contestação seria 5/4/2022; que houve certificação da tempestividade; que o erro material culminou no erro na contagem do prazo; que estão presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela, para realização de cirurgia reparadora. Requerem, liminarmente, que sejam recebidas a contestação e a reconvenção apresentadas; o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35601548). Brevemente relatados, decido. Na hipótese, o recurso não comporta conhecimento por mais de um motivo. O primeiro deles se refere à violação ao princípio da dialeticidade. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação dos agravantes, em diversos momentos, sequer tangencia a decisão agravada. Colaciono excertos da peça recursal que fazem referência à matéria completamente alheia à tratada no pronunciamento judicial impugnado: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, para determinar que a Agravada autorize os procedimentos cirúrgicos de cirurgia reparadora, além de pagamento de todas as despesas. (...) Data máxima vênia, não há como prosperar os argumentos que indeferiram a tutela antecipada, sendo que infligem expressamente com o princípio constitucional, bem como vergasta todo o ordenamento jurídico, pondo em questão o posicionamento do próprio STF e STJ sobre a matéria já pacificada. (...) Portanto, pode, pois, de maneira inequívoca, ser concedida a antecipação da tutela, sob o prudente arbítrio deste Juízo, para que a Agravada, imediatamente, autorizar a cirurgia reparadora, bem como arcar com todas as despesas inerentes ao procedimento cirúrgico da Agravante, evitando assim maiores transtornos para a mesma Na origem, a ação ajuizada pela parte agravada trata de rescisão contratual, devolução de bens e cobrança, não havendo pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos réus. Ainda que fosse possível superar a afronta ao princípio da dialeticidade – uma vez que, em parte do recurso, são apresentados fundamentos impugnando o reconhecimento da intempestividade, subsistiria o não conhecimento, por força da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A questão resolvida no pronunciamento judicial impugnado não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a r. decisão que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT” (Acórdão 1346827, 07067671220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora